Tribunal: TJES
Processo: 5002915-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
2915
-
40
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SANDRO JOSÉ RIBEIRO

AGRAVADOS:
DMT BIOTECNOLOGIA LTDA e OUTRO

R
ELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. BACENJUD. AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Efetivada a rescisão contratual promovida entre a sociedade demandada e o agravante, diante da perda de seu objeto social, paralisação de suas atividades e extinção,

o
bloqueio de ativos
faz cumprir o acordo ora desfeito
, na medida em que retirando-se da sociedade, sem ônus,
d
eve
o agravante
reaver o aporte financeiro implementado.

II.
Com o
encerramento da empresa decorre a apuração de haveres e a retirada de bens pelos sócios que a compuseram e
em observância aos princípios
da força vinculante dos contratos
e
da boa-fé objetiva, a
averba
ção
anotação quanto à tramitação da demanda originária,
com a finalidade de que o acordo seja cumprido, em relação a sua extinção
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
a
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Vitória/ES,
de de
202
2.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002915-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO JOSE RIBEIRO
AGRAVADO: DMT BIOTECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
2915
-
40
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SANDRO JOSÉ RIBEIRO

AGRAVADOS:
DMT BIOTECNOLOGIA LTDA e OUTRO

R
ELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANDRO JOSÉ RIBEIRO
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo primevo (3ª Vara Cível de Vila Velha)
,
que indeferiu o pedido formulado nos autos da ação de nulidade integral de contrato proposta em face de
DMT BIOTECNOLOGIA LTDA
e
LUIZ MENEGHEL
.

Na
demanda,
a narrativa de que o ora agravante, na qualidade de investidor anjo, fez aporte financeiro na empresa agravada, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante contrato de participação, para fomentar projeto denominado
“tecnologia revolucionária de tratamento e processamento de resíduos urbanos e orgânicos para geração de gás, energia elétrica e água potável”.

Entretanto, o projeto não se desenvolveu, por suspeita de plágio; porque o sócio responsável tecnicamente por sua execução não tinha qualificação necessária (engenheiro) para fomentá-lo; bem como porque fora reconhecido em assembleia que a patente do projeto não tem valor técnico e a sociedade não tem valor econômico.

Em razão do exposto, requer a
concessão da
tutela de evidência
,
inaudita altera parte
ou, provisória de urgência, com o deferimento do bloqueio d
o valor
correspondente ao remanescente investido, no montante
de R$ 182.844,34 nas contas dos réus, mediante o sistema BACENJUD e/ou que sejam compelidos a depositar em juízo a importância, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
bem como para que seja expedido
ofício à Junta Comercial do Paraná, com a finalidade de que seja averbado no contrato social do 1º réu/agravado o número do processo 0002501-22.2020.8.08.0035, dando ciência à entidade de que corre processo judicial em face da pessoa jurídica, para evitar o cancelamento da sua inscrição, nos exatos termos do artigo 51, caput, § 1º e 3º, do CC/2002.

A medida foi deferida para que fossem
bloqueados ativos da sociedade agravada, via BACENJUD.

E
m seguida,
opostos embargos de declaração, houve integração da decisão para incluir
a determinação de expedição de ofício à Junta Comercial do Paraná para averbação da tramitação da demanda ajuizada em desfavor dos ora agravados.

Muito bem.

Conforme pontuado inicialmente, a
nalisando a documentação acostada aos autos da demanda, e que instrumentalizam o presente recurso, vislumbro que a medida pleiteada deve ser
agora ratificada
, tendo em vista a rescisão contratual promovida entre a sociedade e o agravante (798083), diante da perda do objeto social da DMT Bioteconologia Ltda,
com
parali
s
ação de suas atividades e extinção, contendo cláusula de que o ora agravante não é responsável por eventuais dívidas da socie
d
ade,
bem como
que renunciou a demais direitos, destaque-se, à exceção do seu aporte, na integralidade em que efetivado.

Desse modo, o bloqueio de ativos faz cumprir o acordo ora desfeito, na medida em que retirando-se da sociedade, sem ônus, pois extinta por inexequibilidade de seu objeto, deve o agravante reaver o aporte financeiro implementado.

Sobre o assunto
já se faz
assente na jurisprudência
pátria
o entendimento no sentido de não
ser
necessário
exaurir
diligências
para que se encontre
bens passíveis de penhora do devedor,
antes do
deferimento de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud,
como forma de promover, inclusive, a observância aos direitos do credor
.

Trato continuativo,
quanto
à expedição de ofício para que seja averbada
anotação quanto à tramitação da lide, para evitar o cancelamento da sua inscrição, nos exatos termos do artigo 51, caput, § 1º e 3º, do CC/2002,
sua necessidade
é premente
, na medida em que, do encerramento da empresa decorre a apuração de haveres e a retirada de bens pelos sócios que a compuseram.

Deste modo,
para que o dano já suportado não seja agravado,
e
em observância aos princípios
da força vinculante dos contratos
e
da boa-fé objetiva,
modifica
-se
a decisão guerreada,
para que, conforme já demilitado na decisão inicial,
sejam bloqueados ativos da sociedade agravada, via BACENJUD
e seja oficiado à
Junta Comercial do Paraná com a finalidade de ser averbada anotação quanto à tramitação da demanda originária
.

Feitas as considerações,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
2915
-
40
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SANDRO JOSÉ RIBEIRO

AGRAVADOS:
DMT BIOTECNOLOGIA LTDA e OUTRO

R
ELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. BACENJUD. AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Efetivada a rescisão contratual promovida entre a sociedade demandada e o agravante, diante da perda de seu objeto social, paralisação de suas atividades e extinção,

o
bloqueio de ativos
faz cumprir o acordo ora desfeito
, na medida em que retirando-se da sociedade, sem ônus,
d
eve
o agravante
reaver o aporte financeiro implementado.

II.
Com o
encerramento da empresa decorre a apuração de haveres e a retirada de bens pelos sócios que a compuseram e
em observância aos princípios
da força vinculante dos contratos
e
da boa-fé objetiva, a
averba
ção
anotação quanto à tramitação da demanda originária,
com a finalidade de que o acordo seja cumprido, em relação a sua extinção
. Recurso Conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.